Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Além de inexistir no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a embargante sequer demonstra o vício apto a afrontar o art. 1.013 da legislação processual. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
3. A inversão do ônus probatório não é medida automática devendo ser precedida da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.
4. O simples fato de a condenação ser fundamentada no valor histórico do débito, sob o qual ainda incidirão os consectários da mora, não é suficiente para afastar a sucumbência da parte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.